Tribunal: TJDFT
Processo: 0008721-67.2003.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008721-67.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ESTHER BENOLIEL ROCHA, EULINA MARIA DA CRUZ, EUNICE DE FATIMA FREITAS BARROS, EUNICE DOURADO OLIVEIRA SANTOS, EUNICE OLIVEIRA DE CASTRO, EUNICE PEREIRA BARRETO, EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA, EURIDICE CABRAL VALENTIM, EURIPEDES MARIANO, EURIPIA INES DA FONSECA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se o Distrito Federal para que, COM URGÊNCIA, apresente os cálculos determinados no item 2 da decisão de ID 18004969. 2. Considerando que os credores EUNIDES ALVES DE OLIVEIRA (Alvará ID 8488919, p. 34), EUNICE DOURADO OLIVEIRA SANTOS (Alvará – ID 8488919, p. 44), EURIPEDES MARIANO (Alvará – ID 8488919, p. 57), ESTHER BENOLIEL ROCHA (Alvará – ID 8488919, p. 78), EUNICE DE FÁTIMA FREITAS BARROS (Alvará – ID 8488921, p. 20), EUNICE OLIVEIRA DE CASTRO (Alvará – ID 8488921, p. 43), EURIDICE CABRAL VALENTIM (Alvará – ID 9729022) e EURIPIDIA INÊS DE FONSECA (Alvará – ID 13016299), já receberam os valores a que tinham direito no presente precatório, promova-se a baixa dos seus nomes da lista de credores no PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac